Tribunal: TJDFT
Processo: 0751150-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. SUSPENSÃO DE CADASTRO. ALEGAÇÃO DE ENVOLVIMENTO EM CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO EM SENTENÇA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o restabelecimento do cadastro da agravada na plataforma de transporte da agravante. A exclusão foi motivada pelo suposto envolvimento da agravada em processo criminal que apura crime de estelionato. A agravante sustentou seu direito de estabelecer critérios internos de segurança e selecionar seus parceiros comerciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a absolvição da agravada no processo criminal impede a agravante de manter a suspensão do seu cadastro com base nos mesmos fatos; e (ii) analisar se a decisão de exclusão da agravada da plataforma está devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A independência entre as esferas cível e criminal não é absoluta, conforme o art. 935 do Código Civil, que impede a rediscussão da existência do fato e de sua autoria quando já decididos na esfera penal.
4. A sentença criminal absolveu a agravada com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, afastando a tipificação penal da conduta e reconhecendo que a inadimplência referida nos fatos ocorreu por dificuldades financeiras, sem dolo de enganar credores.
5. A exclusão de parceiros com indícios da prática de infração penal pode ser legítima, independentemente de condenação, mas, no caso concreto, a sentença penal afastou o caráter criminoso do fato, não sendo possível presumir envolvimento da agravada em crime de estelionato.
6. A manutenção da suspensão do cadastro com fundamento em fato já analisado e desprovido de caráter delituoso configura violação à boa-fé objetiva, princípio que deve reger as relações contratuais.
7. O entendimento da 4a Turma Cível reforça a necessidade de fundamentação legítima para o bloqueio de cadastro em plataformas de transporte, garantindo o direito ao restabelecimento em casos nos quais não há comprovação de irregularidades.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 935; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1648878, 0704881-60.2021.8.07.0005, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01/12/2022, DJe 15/02/2023.

(jp)